Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cibelle Dória da Cunha Bueno e Outros (Id. 17797987) em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar. Intimado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração, o Distrito Federal apresentou contrarrazões alegando litispendência em relação aos Processos n°s 0703235-10.2020.8.07.0018, 0703241-17.2020.8.07.0018 e 0703244-69.202.8.07.0018. Assim, em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC, intimem-se os Impetrantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora